Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-63.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE CATARINA DOS REIS - CPF: 171.620.841-68 (APELANTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONSUMO DE ÁGUA – COBRANÇA ABUSIVA – INOCORRÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL – READEQUAÇÃO DAS FATURAS À MÉDIA DE CONSUMO REGULAR DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DADA PELO PRINCÍPIO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– DEDUÇÃO/DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Conforme consta do laudo técnico emitido pelo expert, o histórico de consumo do imóvel encontra-se dentro da normalidade, mesmo nos períodos impugnados, de modo que, a pretensão autoral deveria ter sido de total improcedência e o forma de refaturamente estabelecida em sentença apenas pode ser mantida, tendo em vista o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

II - É absolutamente descabida a dedução/devolução em dobro dos valores referentes aos meses objeto de refaturamento, uma vez que, para tanto, seria necessária prova da má-fé da apelada, o que, diante da regularidade do hidrômetro atestada pela perícia, não ocorreu.

III - Ainda que considerada ilegítima a cobrança, não houve a suspensão dos serviços ou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela qual, não há falar-se em indenização por dano moral.

IV - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLENE CATARINA DOS REIS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela de n. 1018901-63.2018, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a requerida revise/readeque as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017 e de fevereiro, março, abril e maio de 2018, ao consumo médio da requerente de 19m3.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante fala em equívoco da decisão apelada, haja vista que à época dos fatos o consumo médio era de 18m3 e não de 19m3 por mês, logo, requer que as faturas impugnadas sejam readequadas conforme a média de consumo do período em que ocorreu o evento.

Insiste na necessidade de ser deduzida dos valores cobrados a importância a maior que foi indevidamente paga, referente aos meses de setembro e outubro de 2017, acrescida de juros e correção monetária.

Diz que os valores pagos indevidamente, referentes ao mencionado período, devem ser ressarcidos ou deduzidos do quantum debeatur, em dobro.

Alega que a falha na prestação dos serviços, decorrente das cobranças abusivas é o bastante para gerar dano moral passível de reparação pecuniária.

Ao final, pugna para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja majorada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 152731343.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda alegando que no período compreendido entre os meses de setembro a novembro de 2017 e fevereiro a maio de 2018, recebeu fatura de cobrança de consumo de água com valores muito acima da média de consumo comumente registrada no imóvel.

Disse que nos meses de julho, agosto e dezembro/2017, recebeu cobrança no valor de: R$ 102,67; R$ 128,31 e R$ 131,66; respectivamente; porém, no período impugnado (setembro, outubro e novembro/2017), os valores chegaram a casa de R$ 335,05 (trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos).

Ainda, no segundo período, fevereiro a maio de 2018, a cobrança oscilava entre R$ 207,85 (duzentos e sete reais e oitenta e cinco centavos); R$ 221,84 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 253,58 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Realizada perícia técnica, o
expert
atestou que os registros de consumo do imóvel periciado foram de:

– Ano de 2017, mês 02 ao mês 08 – Hidrômetro: Y14S638025, antes das faturas reclamadas: Média de 07 medições de consumo: 18,57 m3.

– Ano de 2017, mês 09 ao mês 11 – Hidrômetro: Y14S638025, das faturas reclamadas: Média de 03 medições de consumo: 29,66 m3.

– Ano de 2017 e 2018, mês 12 e mês 01 – Hidrômetro: Y14S638025, depois das faturas reclamadas: Média de 02 medições de consumo: 20,00 m3.

– Ano de 2018, mês 02 ao mês 05 – Hidrômetro: Y14S638025, das faturas reclamadas: Média de 04 medições de consumo: 28,25 m3.

– Ano de 2018, mês 06 ao mês 08 – Hidrômetro: Y14S638025, depois das faturas reclamadas: Média de 03 medições de consumo: 18,00 m3.

- As faturas de 2020 e 2021, estão com médias de consumo de 19,0m3.

Ao final concluiu que o hidrômetro instalado e inspecionado (Y18S712590) está funcionando dentro da normalidade, não sendo encontrado qualquer vazamento nas tubulações hidráulicas e o histórico de consumo encontra-se dentro da normalidade, mesmo nos períodos impugnados. (ID. 152731320)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito ao pedido de readequação das faturas à média de consumo de 18m3, sem razão a apelante.

É que, conforme consta do laudo técnico emitido pelo expert, o histórico de consumo do imóvel encontra-se dentro da normalidade, mesmo nos períodos impugnados, de modo que, a pretensão autoral deveria ter sido de total improcedência e o forma de refaturamente estabelecida em sentença apenas pode ser mantida, tendo em vista o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

De igual modo, é absolutamente descabida a dedução/devolução em dobro dos valores referentes aos meses de setembro e outubro/2017, uma vez que, para tanto, seria necessária prova da má-fé da apelada, o que, diante da regularidade do hidrômetro atestada pela perícia, não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso
, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
(N.U 1011840-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé
.
(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante, pois, ainda que considerada ilegítima a cobrança, não houve a suspensão dos serviços ou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de restrição ao crédito.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Por derradeiro, no que tange à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, novamente sem razão a apelante.

Isso porque, embora tenha obtido parcial êxito com a demanda, a matéria discutida nos autos não apresentou complexidade alguma para justificar a majoração da verba indenizatória fixada em primeiro grau de jurisdição (R$ 1.500,00).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023